Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727059-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Verifico da certidão de Id 66163840 que o processo se encontrava sobrestado em virtude de julgamento de IRDR (Tema 17), porém foi proferida sentença pelo juízo primário, estando o processo de referência arquivado. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 2/2/2023, o i. juízo de origem proferiu sentença na qual julgou extinta a execução pelo pagamento nos termos do art. 924, II, CPC (Id 148410653 do processo de referência), nos seguintes termos: Verifica-se que o requerido satisfez a obrigação, conforme quitação outorgada pelo credor (ID 147598274). Tendo em vista que o réu efetuou o pagamento, sendo este o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isso posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas pelo executado e honorários advocatícios já incluídos. Liberem-se eventuais penhoras e/ou restrições existentes, inclusive inseridas via SERASAJUD, se o caso. Transitada em julgado e recolhidas as custas, se houver, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A prática desse ato judicial permite inferir ter havido retratação do juízo suscitante, e esse comportamento implica perda superveniente do interesse motivador da suscitação do conflito negativo de competência, porque o novel ato decisório cometido pelo juízo suscitante implica aceitação da competência anteriormente refutada. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Câmara Cível, adiante resumido na ementa do acórdão proferido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA DO OBJETO. 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, apontando como competente para dirimir a lide um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Após o recebimento do incidente, o Juízo suscitado reconsiderou seu entendimento anterior, reconhecendo sua competência para processamento e julgamento da ação revisional de pensão, visto que há menor incapaz figurando como parte no feito. 3. A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado. 4. Conflito negativo de competência não conhecido. (Acórdão 1061006, 07109229720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A execução foi extinta pelo pagamento nos termos do art. 924, II, CPC. Não remanesce, portanto, necessidade, muito menos utilidade, de definir qual dos juízos se deveria efetivamente reconhecer como competente para o processamento e julgamento da causa, porque a lide motivadora do conflito foi definitivamente extinta pelo juízo. A continuidade da tramitação do incidente equivaleria a decidir questão em tese, abstratamente, mas isso não se mostra possível nesta via processual, porque o exercício jurisdicional assinalado somente seria viável em âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, mas disso não se cuida. Diante da manifestação superveniente do juízo suscitante e com atenção para a regra de competência definida pelo art. 516, II, do CPC, definida está sua competência por ato próprio para eventuais desdobramentos processuais decorrentes da extinção da execução pelo pagamento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, julgo prejudicado o conflito negativo de competência. Comunique-se o juízo suscitante e o suscitado. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora